Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Direito civil. Apelação. Impugnação específica. Preliminar não acolhida. Condomínio. Convenção. Proposta de alteração aprovada. Inclusão de taxa adicional. Assembleia geral extraordinária. Sessão permanente. Requisitos. Inobservância. Irregularidade de procedimento. Nulidade. Intimação. Duplicidade. Sistema eletrônico. Prevalência. Revelia afastada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por associação condominial contra sentença que decretou a sua revelia e declarou nula a alteração da convenção aprovada em assembleia realizada em março de 2023, anulando, por consequência, a cobrança de taxa específica ordinária por unidade habitacional excedente em cada lote.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em dois pontos: (i) avaliar se a contestação apresentada pela parte recorrente foi intempestiva; e (ii) verificar se o procedimento adotado para alteração da convenção condominial observou os requisitos legais para sua validade.
III. Razões de decidir
3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, na medida em que aborda argumentos que contestam diretamente o fundamento central da sentença, isto é, a irregularidade da assembleia na qual foi aprovada a instituição da taxa de condomínio adicional
4. A revelia decretada em desfavor da parte apelante não subsiste, pois, “havendo duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça”. Precedentes.
5. Conforme jurisprudência do STJ, “a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade do critério estabelecido na convenção de condomínio para o rateio das despesas comuns somente deve ocorrer em casos excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais”.
6. O procedimento adotado para reforma do texto da convenção condominial não atendeu as regras aplicáveis para sessão permanente, como elaboração de ata parcial e nova reunião realizada em continuidade.
6.1. Na verdade, as provas apresentadas indicam que, após a assembleia, a associação recorrente apenas disponibilizou na portaria uma lista de presença para coleta de assinaturas, transformando o mecanismo de sessão permanente regulamentado no Código Civil em um mero abaixo-assinado, o que compromete a validade da deliberação.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e provida em parte apenas para afastar a revelia decretada

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.353, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1663952, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; STJ, AREsp no 1041007/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.03.2020; STJ, REsp no 1120140/MG, rel. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 06.10.2009.